Tribunal: TJSP
Processo: 1012424-64.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Repetição dos argumentos contidos nas razões do recurso anterior. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012424-64.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante VICTOR
HUGO RODRIGUES ALVAREZ, é embargada NORAN TAVARES GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012424-64.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 1.012.424-64.2016.8.26.0562/50.000
Embargante:
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVAREZ
Embargada:
NORAN TAVAREZ GONZALEZ
Comarca:
SANTOS
Voto n.o 45.393
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados
no artigo 1.022 do CPC. Repetição dos argumentos
contidos
nas
razões
do
recurso
anterior.
Mero
inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Embargos rejeitados, anotando-
se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 756/760, alegando omissão. Aduz que ficou
demonstrada a nulidade do testamento, pela incapacidade do testador,
que fora diagnosticado com períodos de confusão mental, principalmente
no dia anterior à elaboração do testamento, o que não foi analisado pelo
v. acórdão. Insiste que não se pode afastar a incapacidade do testador,
mesmo que, após, tenha retornado a sua capacidade mental. Requer,
assim, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício
apontado, além do prequestionamento quanto à aplicação do artigo
1.861 do Código Civil.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Os embargos declaratórios possuem seus contornos
delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e têm por escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012424-64.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
3
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
verifica na hipótese.
No caso, o manejo do recurso pelo embargante trata-
se, na verdade, de reiteração dos argumentos já contidos no recurso de
apelação e apreciados pela Turma Julgadora, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão.
Acerca do tema suscitado, o v. acórdão embargado
foi claro e preciso ao dispor, a pág. 759, que:
“(...), não há prova contundente de que no dia da
elaboração do testamento o testador não estivesse apto a exercer os atos
da vida civil, tanto que a psicóloga salientou que, na referida data, o
paciente acometido de câncer encontrava-se, inclusive, muito feliz por ter
obtido alta, pág. 570, destacando, ainda, o relatório médico acostado,
que, no dia 20 de outubro de 2015, o paciente estava consciente, pág.
568,
observando-se
que
o
tabelionato
também
fizera
constar
expressamente que o testador se estava em condições da celebração do
testamento.
Assim, o fato de referido relatório ter feito constar que o
testador apresentou confusão mental em 16 de outubro de 2015, pág. 566,
não constitui motivo preponderante para a anulação do testamento, pois
se trata de data anterior à sua celebração, ressaltando-se, que, por
ocasião da celebração do testamento, o testador encontrava-se lúcido.”
Destarte, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pelo
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à solução
de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto
inviável a reforma pretendida nesta sede.
Finalmente,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012424-64.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
4
especial, observado o entendimento do C. STJ no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDcl no RMS 18.205/SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J.
18-4-2006).
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293